Tribunal: CARF
Processo: 18088.720167/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720167/2012-85
ACÓRDÃO
1301-008.101 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTATEC FUNDAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA COMPROVADA.
Os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, ficam sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na
fonte à alíquota de 35%, com reajustamento da base de cálculo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.101 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720167/2012-85
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ESTATEC FUNDAÇÕES LTDA. (fls. 799/826)
em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO) que julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário
cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 571/588) lavrado para
exigir IRRF do ano-calendário de 2007, por suposta infração de pagamentos sem causa ou com
operações não comprovadas. O tributo foi acrescido de juros de mora e multa de ofício sem
qualificação.
3.
Os elementos que fundamentaram a cobrança estão bem sintetizados no relatório
presente no acórdão recorrido (fls. 782 e seguintes), razão pela qual reproduzo os seus trechos
principais:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, foram constatados, no ano-calendário de 2007,
pagamentos sem causa ou de operação não comprovada, sendo exigido o IRRF no
valor de R$ 97.070,02, juros de mora de R$ 44.726,38 e multa proporcional no
valor de R$ 72.802,37.
O enquadramento legal para o lançamento do IRRF foi o art. 674, do RIR/1999, e
Lei no 8.981, de 1995, art. 61 “caput” e §§ 1o, 2o e 3o.
Consta no Relatório Fiscal que a contribuinte foi intimada a apresentar, dentre
outros, os seguintes documentos: extratos de movimentação bancária, cópias de
cheques (documento contábil) emitidos no período de 01/01/07 a 31/12/2007,
livro Diário e Razão, ou livro Caixa, livro de entradas e saídas de mercadorias,
utilização de documentos fiscais e termos de ocorrência, registro de inventário,
livro registro de notas fiscais de serviços e/ou faturas, notas fiscais, e arquivos
digitais.
Consta que foram apresentados o livro Caixa, Registro de Saídas, Registro de
Apuração do ICMS, notas fiscais de prestação de serviços e alteração contratual.
Como não foram apresentados os documentos bancários, a fiscalização expediu a
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) ao banco
Bradesco e, com base nas cópias de cheque emitidos pela contribuinte tendo
como favorecidos pessoas físicas e jurídicas, foi expedida nova intimação para a
comprovação das operações. Em resposta, foram juntadas as planilhas de fls. 356
a 359 e 362, relacionando os documentos apresentados.
Constatou o fisco a saída de recursos oriundos de cheques sacados e
compensados, cujo valor do pagamento aparece a débito nos extratos bancários
de fls. 307 a 333, foi lançado como saídas de caixa no livro Caixa (fls. 10 a 82), mas
não foi comprovada a causa e/ou operação, o que deu ensejo ao lançamento de
ofício ora impugnado.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.101 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720167/2012-85
3
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 694/774), que foi
rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 781/789) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007
PAGAMENTOS SEM CAUSA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVAMENTE NA FONTE.
Estão sujeitos à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.

PAGAMENTOS SEM CAUSA. REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
O pagamento sem comprovação da operação ou causa será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o
imposto.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 799/826), sustentando em síntese
que (i) a Autoridade Fiscal não teria examinado o “registro do giro financeiro/econômico”
apresentado; por essa razão, teria contratado novo contador e elaborado a contabilidade
comercial, a fim de demonstrar e comprovar o exagero fiscal; (ii) a Autoridade Fiscal teria
considerado como depósitos todos os créditos efetuados nas contas bancárias; porém, existem
transferências de terceiros, empréstimos e descontos de cheques; (iii) houve utilização indevida
do alcance do art. 42 da Lei no 9.430/96; (iv) os valores utilizados para os pagamentos seriam
originários do saldo de sua conta caixa, o que estaria comprovado por documentos anexados; (v)
para que os depósitos bancários sejam considerados omissão de rendimentos, não devem estar
escriturados no Livro Caixa e no Livro Diário, pois neste caso aplica-se a presunção de que foram
incluídos na base de cálculo dos tributos; (vi) a multa de ofício de 75% seria incabível, bem como
os juros de mora pela taxa Selic e a correção monetária; (vii) cabe ao Fisco o ônus da prova de
questionar fato escriturado na contabilidade.
6.
É o relatório.

VOTO
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.101 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720167/2012-85
4
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 22/10/2019 (fls. 797), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 796), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Inicialmente, a Recorrente menciona que apresentou, durante a ação fiscal, livros
comerciais e fiscais, nos quais estaria registrada a sua movimentação financeira. Porém, tais
documentos não teriam sido examinados pela Fiscalização “[...] tendo em vista que a mesma não
faz menção deste fato em seus termos”. Em seguida, a Recorrente defende que os “[...] valores
creditados (nem todos são depósitos) são originários da movimentação financeira/econômica da
empresa” e estariam contidos “na escrituração acima mencionada”.
9.
Consultando o Relatório Fiscal, porém, verifico que a Fiscalização fez menção em
diversas passagens à documentação contábil apresentada, o que demonstra a sua devida análise:
Do exame dos documentos fiscais e contábeis entregues à fiscalização,
denotamos que os cheques relacionados entre as fls. 376 a 570 foram
preenchidos pelo contribuinte tendo como favorecido as pessoas físicas e jurídicas
mencionadas em cada um dos cheques; em relação a esses cheques, prova
inequívoca de pagamentos efetuados, foram todos debitados na movimentação
bancária da empresa fiscalizada, de acordo com os extratos bancários do Banco
Bradesco S/A as fls. 307 a 333, e lançados como saídas de caixa no Livro Caixa as
fls. 010 a 082. Considerando que a empresa fiscalizada não apresentou, embora
devidamente intimada, documentos hábeis e idôneos para comprovar o motivo
dos pagamentos provenientes de tais cheques de sua emissão, consideramos o
valor do desembolso dos cheques como Pagamentos sem Causa e/ou de
Operação Não Comprovada, não tendo sido identificada pela fiscalização a
operação e/ou causa que deu origem ao pagamento, sendo considerados os
desembolsos relacionados a seguir sob o número 01 até 75, resumidos em
planilha as fls. 087 a 088 desse relatório, importâncias pagas ou recursos
entregues a terceiros sem a comprovação da origem e/ou a sua causa, cujo
pagamento foi considerado líquido, cabendo reajustamento da base de cálculo do
IRRF de acordo com cálculo demonstrado em planilha as fls. 087 a 088 desse
relatório. (destaquei)
10.
Ocorre que a escrituração contábil, por si só, é insuficiente para demonstrar a causa
ou comprovar as operações realizadas, pois para isso os registros contábeis exigem
acompanhamento de documentos hábeis, nos termos do art. 9o, § 1o, do Decreto-lei no 1.598/77.
Portanto, não basta a indicação de que os depósitos seriam decorrentes de sua movimentação
financeira ou de que haveria escrituração contábil. É necessária a apresentação de elementos que
demonstrem a causa dos pagamentos realizados e a operação que lhes deu origem.
11.
Portanto, as alegações não procedem.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.101 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720167/2012-85
5
12.
Em seguida, a Recorrente passa a defender que a Fiscalização “[...] utiliza
desmedidamente o alcance do artigo 42 da Lei no 9.430/96”, pois não pode, arbitrariamente,
“presumir omissões”. Na mesma linha argumentativa, defendeu que “para que os depósitos sejam
considerados omissão de rendimentos”, devem os mesmos “não estar lançados/escriturados em
seu Livro Caixa e Livro Diário, bem como não terem composto a base de cálculo dos tributos
devidos”.
13.
Porém, a autuação não está baseada no art. 42 da Lei no 9.430/96, mas sim no art.
61 da Lei no 8.981/95, em que é exigido o IRRF sobre os pagamentos realizados, quando não
houver comprovação da causa da operação:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
14.
Ou seja, caberia à Recorrente demonstrar a causa das operações realizadas, o que
não fez, sendo que tal ônus probatório é atribuído ao sujeito passivo expressamente pelo
dispositivo legal. Assim, é o caso de manutenção da exigência, conforme precedentes deste Carf:
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PROVA
EXIGIDA PARA CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA. A incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte por pagamentos a beneficiários identificados subsiste em
face da fonte pagadora se não provada a operação ou sua causa. A prova do
beneficiário e do pagamento, ainda que compreendido como “operação”, não se
presta a afastar a exigência na ausência de prova da causa. (Acórdão no 9101-
007.161, Rel. Cons. Edeli Pereira Bessa, Sessão de 01/10/2024)
IRRF. ART. 61 DA LEI No 8.981/1995. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. REQUISITOS NÃO CUMULATIVOS. Nos termos
do art. 61 da Lei no 8.981/1995, ainda que o beneficiário seja identificado, a não
comprovação da operação que deu ensejo ao pagamento ou de sua causa é
suficiente para a exigência do IRRF. IRRF. (Acórdão no 1003-004.423, Rel. Cons.
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Sessão de 28/07/2025)
15.
Em trecho de suas razões, a Recorrente passa a mencionar alguns fatos contábeis
que teriam sido considerados de forma ilegítima pelo Auditor Fiscal como pagamento sem causa
(fls. 804 e seguintes). Sustenta a comprovação por meio de recibos e cheques.
16.
Porém, tais provas foram devidamente analisadas pela DRJ, que rejeitou as
alegações com base nos seguintes fundamentos, os quais adoto como razão de decidir:
Idoneidade dos Pagamentos.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.101 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720167/2012-85
6
1) Afirma a contribuinte que, no item 25 do Relatório (fls. 50/51), o auditor glosou
os pagamentos efetuados por meio dos cheques 000308, no valor de R$2.000,00,
e 000309, no valor de R$ 1.650,00, nominativos à Itapuã São Carlos Transportes
Ltda. e Caime Casale Comercial Ltda., respectivamente.
Alega que o recibo ora juntado, que foi apresentado à fiscalização, datado de
03/08/2007, foi firmado por Kely Giane Casale, que conforme Ficha Cadastral,
emitido junto ao site da JUCESP, ora anexada, é sócia da empresa Itapuã São
Carlos, a quem foi emitido o cheque nominal.
Observa-se que foram anexados, juntamente com a impugnação, os mesmos
documentos já apresentados à fiscalização e, conforme consta na ficha cadastral
na Jucesp da Itapuã São Carlos Transportes Ltda., Kely Giane Casale retirou-se do
quadro societário da referida empresa em 05/09/2001. Portanto, não se
comprovou o vínculo entre o pagamento feito à Itapuã e o recibo apresentado ao
fisco.
Com relação ao cheque no 000309 de R$ 1.650,00, observa-se na planilha de
fl.675 e no auto de infração (fl.572) que não houve tributação sobre esse valor.
2) Defende a impugnante, quanto ao pagamento descrito no item 41 (fl. 61) do
Relatório da Ação Fiscal, em relação ao cheque 000527, no valor de R$ 2.100,00,
de 25/09/2007, cujo recibo foi firmado pelo Sr. José Casale (sócio da empresa
Itapuã São Carlos Transportes Ltda., conforme comprova a inclusa Ficha Cadastral
da JUCESP), que referido documento é idôneo e não deveria ter sido glosado pela
fiscalização, pois, ficou demonstrado de maneira cristalina, que o recibo foi
firmado por sócio da empresa identificada no cheque.
Entretanto, tem-se que, apesar de na ficha cadastral na Jucesp da empresa Itapuã
constar que José Casale participava do quadro societário em 2007, um simples
recibo firmado pela pessoa física do sócio não é suficiente para comprovar a
causa/operação do pagamento feito à pessoa jurídica Itapuã.
Não foram apresentados documentos hábeis a comprovar os pagamentos tais
como as notas fiscais de prestação de serviços, contrato ,etc.
3) Quanto aos itens 15, 22, 34 e 65 (fls. 43, 48, 56 e 78 do Relatório Fiscal), afirma
a contribuinte que o auditor glosou os pagamentos efetuados por meio dos
cheques 000014, no valor de R$1.400,00, 000422, no valor de R$ 1.600,00,
000496, no valor de R$ 1.400,00 e 000888, no valor de R$1.750,00, nominativos à
Aparecida de Fátima Gallo Chuqui, que é esposa do engenheiro José Roberto
Chuqui, o qual fazia viagens constantes a serviço da empresa e, em virtude de sua
ausência, os cheques foram nominativos à sua esposa, para atender as despesas
da casa.
Acrescenta que tais cheques foram todos depositados no Banco Santander S/A, na
agência 0024, na conta corrente conjunta n° 92-051076-2, cuja titularidade
pertence à Aparecida de Fátima Gallo Chuqui e/ou José Roberto Chuqui.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.101 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720167/2012-85
7
Verifica-se que a alegação apresentada não pode ser admitida, pois está
desacompanhada dos documentos que a comprovem. Não se comprovou que
José Roberto Chuqui prestava serviços à contribuinte e a proposta de abertura de
conta bancária apresentada é datada de 23/05/2012, portanto não é hábil para
qualquer comprovação relativa a esse lançamento referente ao ano-calendário de
2007.
Assim, diante da ausência de provas da causa dos pagamentos efetuados,
mantém-se a sua tributação.
17.
A Recorrente também questionou a multa de ofício de 75% aplicada, alegando
violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, com base em precedentes do E. STF. Porém, o
acolhimento da alegação exigiria juízo de constitucionalidade do art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no
9.430/96, pois o percentual da penalidade se encontra taxativamente previsto. Tal análise,
contudo, é vedada a este Carf, por força da sua Súmula no 2. Assim, é o caso de rejeição da
alegação.
18.
No que diz respeito à taxa Selic e à ilegalidade da correção monetária, destaco que
a questão se encontra pacificada pela Súmula Carf no 4, segundo a qual “a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.” A aplicação desse índice já engloba a
correção monetária, não havendo ilegalidade.
19.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 842
DF CARF MF
Original